Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017741-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 208.482.851-15 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE -

APLICAÇÃO DO CDC -

JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA – VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - RECURSO EM PARTE PROVIDO
.

Não há interesse recursal quando a sentença mantem o pacto contratual quanto à sua natureza, sendo favorável à parte recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

É pacífico nos tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser observada levando-se em consideração a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como as regras do CDC. .

O § 14 do art. 85 do CPC veda a possibilidade de compensação da sucumbência parcial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1017741-32.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Pan S/A

Apelada
: Francisca Maria da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S/A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória que lhe move Francisca Maria da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando a taxa de juros remuneratórios para 1,99% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento do cartão de crédito. Nos embargos declaratórios, definiu que a atualização deve ser feita pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, e o prazo inicial do efetivo pagamento indevido.

Inconformado, o apelante requer a anulação da sentença, sob o argumento de que ocorreu prescrição, posto que o contrato foi firmado em junho de 2006 e a ação foi proposta em abril de 2020, e por isso, a apelada não pode mais reclamar sobre os descontos sofridos até abril/2017, nos termos do art. 206, § 3o, IV do C. Civil.

No mérito, alega que houve interpretação equivocada do serviço contratado, pois se trata de cartão de crédito consignado, não podendo o contrato ser transformado em empréstimo consignado puro.

Assevera que as faturas não foram pagas integralmente, havendo pagamento do valor mínimo do cartão de crédito.

Aduz sobre a impossibilidade de recálculo da dívida, conforme as características do empréstimo pessoal consignado, bem como do descabimento de restituição dos valores pagos. Subsidiariamente, pugna para que a devolução seja limitada ao período de aquisição da carteira em julho/2013, pois antes de tal data os descontos eram efetuados ao Banco Cruzeiro do Sul.

Por fim, pleiteia a fixação dos honorários no patamar mínimo.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 70430959).

É o relatório.

Cuiabá,

de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1017741-32.2020.8.110041 – Capital

Apelante
: Banco Pan S/A

Apelada
: Francisca Maria da Silva

V O T O

Infere-se dos autos que Francisca Maria da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A., aduzindo, em síntese, que
adquiriu um empréstimo consignado para desconto na folha de pagamento oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Narrou que com o passar do tempo percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam, e que os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente da sua pensão sob a rubrica de “cartão de crédito”, contudo, negou que tenha contratado qualquer serviço dessa espécie.

Ao final, pleiteou a reparação e restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após o devido processo legal a douta magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando a taxa de juros remuneratórios em 1,99% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento do cartão de crédito. Nos embargos declaratórios, definiu que a atualização deve ser feita pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, e o prazo inicial do efetivo pagamento indevido.

Irresignado, o apelante defende a ocorrência da prescrição, sob fundamento de que o contrato foi formado em junho de 2006 e a ação foi proposta em abril de 2020, e por isso, a apelada não pode mais reclamar sobre os descontos sofridos até abril/2017.

Assera ainda sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, os pagamentos das faturas apenas no valor mínimo, além da impossibilidade de recálculo e descabimento da restituição dos valores pagos. Ao final, pugna pela minoração do valor arbitrado nos honorários.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias arguidas no recurso afetas sobre a validade do contrato, bem como de que o pagamento tenha sido efetuado no valor mínimo da fatura, em razão da ausência de interesse recursal, bastando uma simples leitura da r. sentença para constatar que não houve a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. Da mesma forma, restou consignado o pagamento parcial das faturas pela apelada, vejamos:

“
No caso, depara que as razões postas na inicial não têm prevalência, pois a simples análise no Termo de Adesão id. Núm. 36841886 - Pág. 1, denota que foi regular e devida a contratação entre as partes de cartão de crédito. Ademais, no aludido termo está destacado no item “Dados bancários do titular para telesaque”, a conta bancária para efetivação dos saques, o que por si só desnatura o empréstimo consignado.

O simples fato de haver saques na disponibilização de valores, desconfigura o contrato de empréstimo consignado, prevalecendo de cartão de crédito, fato e uníssono nos autos.

Ora, a autora contratou o serviço de cartão de crédito. Inclusive utilizou a função crédito disponibilizado, não trazendo sequer indícios a desconstituir o contrato de cartão de crédito e sua utilização nos termos do art. 373, I do CPC. Até porque, os saques demonstrados, desnatura o contrato de empréstimo consignado
.

Nesses termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado ou proceder seu cancelamento.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e saques à autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Os saques por si só, desnatura qualquer espécie de contratação de empréstimo consignado.

Ainda consta de forma expressa, no item 3 e 4 (id. Núm. 36841886 - Pág. 1), a forma que ocorreria os descontos mensais a serem efetivados na remuneração da parte requerente, correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Nesses termos,
cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado ou cancelar o referido, considerando que houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, como pode constatar
no id. Núm. 36841886 - Pág. 1.”.
(id 70430953 - negritei)

Ultrapassado esse ponto,
passo a análise da alegação pelo apelante de prescrição.

Observa-se que a ação declaratória encontra-se lastreada no contrato de cartão de crédito consignado, e que embora tenha sido firmado entre as partes em 12.06.2006, possui parcelas mensais sucessivas e consecutivas, considerada por isso como uma obrigação de trato sucessivo.

Desse modo, o prazo de prescrição não se conta a partir da assinatura do instrumento contratual, mas da última prestação paga, a qual perdura até fevereiro/2020, conforme demonstrativo da ficha financeira de 2009 a 2020 (id. 70428977). Portanto, afastando a ocorrência de prescrição.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
. Prescrição Rejeitada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).”
(TJMT, RAC 1028722-23.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.11.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRICAO
. NÃO OCORRENCIA. EXAME DO CASO CONCRETO. CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES AMORTIZADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS Não há se falar em
prescrição
no caso em comento, pois se trata de contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, não sendo incidente o instituto. Prejudicial ao mérito rejeitada. - Apesar de demonstrada pela instituição financeira a firmatura de contrato de
cartão
de
crédito
com reserva de margem
consignável
(RMC), com autorização expressa para desconto do pagamento mínimo em seu benefício, não houve a demonstração do uso do
cartão
de
crédito
pelo correntista como tal, de forma a descaracterizar a contratação como formalizada e reconhecida sua nulidade. - Tendo em vista que houve a intenção de contratação de empréstimo pessoal
consignado
e recebido valores, a contratação a esse título (empréstimo pessoal
consignado
) deve subsistir, na forma prevista no art. 170 do Código Civil. - Dano moral não verificado no caso concreto, pois a substituição da espécie de contratação necessitou de declaração judicial e, antes disso, o agir da instituição financeira estava lastreada em contrato aparentemente válido e eficaz. - ônus sucumbenciais redistribuídos.
(TJRS, RAC no 70083880450, 17a Câmara Cível, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 30.04.2020)

Referente a alegação de impossibilidade de recálculo, tenho que não merece guarida os argumentos do apelante. Explico.

É entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol daqueles denominados de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Portanto, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Com efeito, conquanto os juros remuneratórios possam ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, compete ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nas razões recursais, o Banco discute apenas de que não pode ser realizado o recálculo da dívida “conforme as características do empréstimo pessoal consignado”.

Na espécie, após detida análise do caso, verifico que a douta magistrada considerou que houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios do cartão de crédito consignado, limitando-os à taxa média de mercado, vejamos:

“Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui o patamar de taxa de 4,70% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

No momento que a parte autora paga apenas parcialmente à fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais como cobradas nas faturas, completamente exorbitante de taxas vigentes em financiamentos em geral.”

A jurisprudência é assente no sentido de que é possível o reconhecimento da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, inclusive em se tratando de contratos de cartão de crédito. Confira nesse sentido os julgados do STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer o abuso na taxa de juros contratada, bem como a existência do ato ilícito, apto a gerar o dever de indenizar, demandaria, necessariamente, o reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte Superior.

3. Agravo interno não provido.
” (STJ, AgInt no AREsp 1547840/MG, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2020)

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO INFORMADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONTRATO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.

1.- É assente o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios devem ser fixados na taxa média do mercado para operações da espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros acordada, pela falta de pactuação expressa ou pela não juntada do contrato aos autos, inclusive em se tratando de contratos de cartão de crédito. 2.- Não se conhece do recurso especial deficientemente fundamentado. 3.- Agravo Regimental improvido
.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1100346/RS, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 12062012)

Segue o Banco sustentando o descabimento da restituição de valores pagos, contudo, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, que no caso, se dá na forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé da instituição bancária.

Além disso, não merece acolhimento o pedido subsidiário do apelante de que a devolução seja limitada ao período de aquisição da carteira em julho/2013, justificando que antes de tal data os descontos eram efetuados ao Banco Cruzeiro do Sul, porquanto houve sucessão empresarial pelo Banco Pan S.A. que adquiriu a carteira de crédito consignado, tornando-se responsável por todo o contrato.

Por fim, referente ao pedido de arbitramento dos honorários advocatícios, é sabido que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC/15.

De se observar que a sentença constou a seguinte redação:

“Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. ”

Entretanto, com advento do novo CPC a compensação pela sucumbência parcial foi vedada, nos termos do
§14, do art. 85 do citado diploma. O próprio
Superior Tribunal de Justiça possui julgado anterior ao estabelecido na legislação processual, entendendo que “
os honorários de advogado constituem direito autônomo do advogado, insusceptível de compensação
” (REsp no 256.822/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 18.12.00).

Neste ponto, assiste razão ao apelante ao pleitear a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo, em decorrência da natureza e importância da causa, a quantia deve corresponder a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece reforma parcial, apenas no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021